Tribunal: TJDFT
Processo: 0701309-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELACAO CIVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACAO DE REVISAO CONTRATUAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA. LICITUDE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. DESTINAÇÃO DA QUANTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. FORMA SIMPLES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Insubsistente a alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal se a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
3. Tendo havido expressa previsão contratual quanto à contratação do seguro, o qual se reverte em benefício do próprio consumidor, e tendo ele anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, reconhece-se a legalidade da sua contratação e cobrança.
4. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
5. A controvérsia referente à cobrança da denominada Tarifa de Registro de Contrato foi pacificada no julgamento do REsp no 1.639.259/SP (Tema 972) e, na ocasião, foi firmada a tese segundo a qual aludida tarifa somente poderia ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrasse que o valor desembolsado havia sido efetivamente destinado à finalidade informada em contrato.
6. No caso em exame, não há comprovação do registro do gravame; portanto, não demonstrada a destinação do valor cobrado, cabível a restituição da quantia correspondente à Autora na forma simples, pois não verificada a violação à boa-fé objetiva na cobrança.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.